Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720123-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0004221-18.2004.8.07.0001, movido em desfavor de RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de designação de nova hasta pública dos imóveis penhorados nos autos, nos seguintes termos (ID 190774240): “A parte exequente, por meio da petição de ID 190291785, requer a designação de nova hasta pública dos imóveis penhorados nos autos. Entretanto, a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, em conformidade com a decisão de ID 161207339, foram realizadas diversas buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, assim como resultaram infrutíferas as tentativas de alienação, em hasta pública, dos imóveis penhorados nos autos. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a reiteração da diligência requerida já de antemão se afigura sem probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados no ID 190291785. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID 178981603. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 194135896): “A embargante afirma que a decisão de ID 190774240 é omissa e contraditória ao argumento de que não houve manifestação acerca dos pedidos de redução do valor de avaliação dos imóveis penhorados, de dedução das dívidas propter rem sobre o valor da meação devida ao cônjuge alheio ao processo, bem como de inclusão no edital de leilão da informação de que os débitos serão deduzidos do valor do lance vencedor. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Nesse sentido, a decisão embargada expressamente indeferiu a reiteração da diligência pleiteada pelo embargante, porquanto já "foram realizadas diversas buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, assim como resultaram infrutíferas as tentativas de alienação, em hasta pública, dos imóveis penhorados nos autos". Por conseguinte, indeferida a realização de nova hasta pública, restam prejudicados os demais requerimentos formulados pelo credor, uma vez que dela diretamente decorrentes. Isto é, rejeitada a renovação da diligência, inexiste omissão ou contradição no fato de a decisão não ter se manifestado quanto ao valor de avaliação dos bens, inclusão de informações em edital ou dedução de débitos propter rem, porque tais medidas só seriam necessárias caso houvesse novo leilão judicial. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo, nos termos da decisão de ID 178981603. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de cassar a decisão agravada, deferindo os pedidos de: a) avaliação de cada imóvel penhorado no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); b) declaração judicial da dedução dos débitos propter rem do valor tocante à cônjuge alheia à execução, na mesma proporção e percentual da copropriedade: 50% (cinquenta por cento); e c) autorização de novo leilão dos bens penhorados, com inclusão no edital da informação de que os débitos de condomínio e tributários sobre os imóveis levados à leilão serão deduzidos do valor da arrematação. Em resumo, aponta que, proposta a execução de sentença contra o agravado, foram penhorados 02 (dois) imóveis, ambos de propriedade do cônjuge executado, aqui agravado, e do cônjuge alheio à execução, casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Aduz que, em decisão com base no artigo 843, § 2o, do CPC, declarou o juízo a quo que, se bem sucedida a hasta pública dos imóveis penhorados, caberia à cônjuge alheia à execução 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Defende que, antes do leilão, requereu ao juízo que do valor cabível ao cônjuge alheio à execução (50% do valor da avaliação) fosse deduzido, também, 50% dos débitos propter rem, débitos de condomínio e débitos tributários (IPTU), conciliando o disposto no artigo 843, § 2o, com o artigo 908, § 1o, do CPC e artigo 130 do CTN, já que com o imóvel transmite-se, também, a dívida propter rem sobre o imóvel incidente, ou seja, estando a dívida propter rem inclusa no preço, conforme lição de Nelson Nery Junior: “§ 1o (art. 908). A regra deste parágrafo é de que com a coisa transmite-se também a dívida sobre ela incidente. Logo, ela também está inclusa no preço, e, se o arrematante tiver um crédito incidente sobre a coisa, ele se considerará quitado.” Assevera que o juízo nada proveu sobe o pedido e que o leilão teve resultado negativo, do que conclui que, no leilão em que a meação do cônjuge alheio à execução deve ser preservada, o arrematante não tem certeza jurídica de que o débito propter rem não se pagará com o valor do lance vencedor, o que inibe ou dificulta o interesse pelo imóvel em leilão. Justamente por este motivo, requereu que fosse declarado judicialmente que os débitos propter rem seriam deduzidos do valor da arrematação, com a observação de que tais débitos seriam deduzidos da cota parte de cada cônjuge, deduzindo-se 50% dos débitos propter rem do valor preservado inicialmente à cônjuge alheia à execução. A medida traria equidade entre os cônjuges, segurança jurídica para o arrematante e atração de interessados na alienação judicial da hasta pública. Aponta, por fim, que somente busca que se dê oportunidade de uma nova hasta pública com critérios claros, definidos e informados, para atrair arrematantes, clareza que possibilitaria, em eventual leilão negativo, optar o credor por adjudicar os imóveis penhorados, desde que, deduzida do valor a ser preservado ao cônjuge alheio à execução fosse a dívida propter rem (ID 59221041). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido conforme ID 59221043. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator